Tribunal: TJMT
Processo: 1028190-70.2023.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028190-70.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CELSO BORSATO BRAZ - CPF: 062.850.479-95 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS PRESTES - CPF: 384.012.151-53 (EMBARGANTE), RUI MACEDO SAPORITI - CPF: 342.140.548-49 (EMBARGADO), JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA PRADO - CPF: 047.566.498-15 (EMBARGADO), ALICE MELLO DE ALMEIDA PRADO - CPF: 136.225.858-03 (EMBARGADO), HUGO SERGIO NIERI - CPF: 047.130.958-34 (EMBARGADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 875.564.131-87 (ADVOGADO), MAURICIO ANTONIO DA SILVA FILHO - CPF: 011.932.911-51 (ADVOGADO), NILSON BALBINO VILELA JUNIOR - CPF: 631.300.921-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

Embargos de Declaração opostos sob alegação de omissão e contradição no acórdão que proveu recurso de agravo de instrumento para revogar decisão que declarou fraude à execução, oportunizando à embargante a produção de provas de sua boa-fé.

A parte embargante busca inovar em sede de embargos, suscitando pedido de baixa de gravames que não foi objeto do pedido inicial, caracterizando inovação recursal, o que é vedado nesta via processual.

Não se vislumbra omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, uma vez que a decisão enfrentou todos os pontos relevantes de forma fundamentada, não cabendo rediscutir o mérito sob o pretexto de aclaramento.

Embargos de Declaração rejeitados, ressalvando-se que, embora improcedentes, não se aplica ainda a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por ausência de caráter protelatório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
MARIA DAS GRAÇAS PRESTES
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 207473695, que, por unanimidade,
proveu
o recurso de agravo de instrumento.

A parte Embargante alega sob ID. 220742153 ocorrência de contradição entre a premissa jurídica de anulação da decisão do juízo de primeira instância e a mantença dos registros constritivos, bem como omissão quanto ao pedido de baixa dos gravames. A situação se agrava pelo fato de que as partes adversas formulam novos pedidos de constrição sobre a matrícula, conforme se verifica do id. 141913653 - Pág. 2 apresentado no feito nº 0004929- 72.2009.8.11.0004.

Requer provimento dos embargos declaratórios para que seja sanada a omissão atinente ao pedido de baixa dos registros Av.19, Av.21 e Av.22 ou qualquer outra constrição incidente sobre a matrícula nº 16.550 do CRI de São Felix do Araguaia em razão da anulação da decisão que reconheceu a fraude à execução.

Sem contrarrazões, apesar de intimidado (ID. 223392677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

A parte ora recorrente postulou em seu recurso de agravo de instrumento (ID. 192385699):

“a)

conceder a tutela antecipada recursal, liminarmente, para fins de suspender o efeito da decisão agravada que declarou fraude a execução, pois não houve intimação para a agravante manifestar como terceiro interessada, no prazo do § 4º do Art. 792 do CPC (quinze dias), o que configura cerceamento do direito constitucional da ampla defesa, como supra demonstrado. De igual forma, também está presente a possibilidade de lesão grave e de difícil, pois em NENHUM MOMENTO PROCESSUAL o MM. Juiz de primeiro grau abriu prazo para a parte Maria das Graças Prestes CONTESTAR O PEDIDO, OU POR OUTRA, PRODUZIR PROVAS nos autos de Cumprimento de Sentença no qual sequer faz parte; sendo manifesto, ainda, a inovação processual, como supra demonstrado;

b) Determinar a intimação da parte agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões a este recurso;

c) Seja mantida a parte da decisão Embargada quanto ao acolhimento do pedido que reconhece a ausência de possibilidade legal em analisar o pedido de fraude à execução com base em decadência/prescrição da aquisição patrimonial de quem sequer tenha vindo a integrar a lide como é o caso dos terceiros sr. GENUÍNO MAGALHÃES SORIANO e MARIA LUIZA MARCOLINO, fato que a Lei dispensa a manifestação da parte contrária, não gerando prejuízos porquanto inalterado seus direitos, como é o caso, quando o juiz pode agir até mesmo de ofício em tal situação.

d) Julgar este agravo de instrumento integralmente provido, para fins de reformar a decisão agravada que declarou a fraude a execução e determinar a intimação prévia da partes para manifestarem, no prazo legal (§4º do art. 792 do CPC,), conforme precedente do TJDF, bem como a declaração das nulidades absolutas acima expostas, CASSANDO EM DEFINITIVO A DECISÃO HOSTILIZADA como medida da mais lídima Justiça!!!”

O acórdão deu provimento ao agravo de instrumento nos seguintes termos:

“(...)

dou provimento para revogar a decisão onde o magistrado de piso, em relação a ela e o negocio realizado, ensejou a declaração de fraude à execução. De conseqüência, baixo os autos ao juízo de primeiro grau de jurisdição para que o magistrado oportunize à mesma o direito de produzir provas em relação a sua alegada boa fé, sendo esta presumida.”

A parte ora recorrente vem em sede de embargos de declaração realizar pedido que sequer foi objeto do pedido inicial e consequente análise recursal, configurando inovação recursal.

É pacífico o entendimento de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.

O Superior Tribunal de Justiça entende de igual forma:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão ou obscuridade, sendo inviável a apresentação de tese que não foi anteriormente suscitada, o que configura indevida inovação recursal
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1727133 CE 2018/0046169-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022) (g.n).

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024